Tribunal: TJSP
Processo: 2094187-68.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Cesar Luiz de Almeida
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – RECONVENÇÃO - INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU OS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE PLEITEADOS PELO AGRAVANTE – PEDIDO FORMULADO POR PESSOA FÍSICA - PRESUNÇÃO JURIS TANTUM DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA QUE MILITA EM FAVOR DO CORRÉU/RECONVINTE – ELEMENTOS EXISTENTES NOS AUTOS QUE NÃO INFIRMAM A

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – RECONVENÇÃO - INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU OS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE PLEITEADOS PELO AGRAVANTE – PEDIDO FORMULADO POR PESSOA FÍSICA - PRESUNÇÃO JURIS TANTUM DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA QUE MILITA EM FAVOR DO CORRÉU/RECONVINTE – ELEMENTOS EXISTENTES NOS AUTOS QUE NÃO INFIRMAM A INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA INVOCADA PELO RECORRENTE – DE RIGOR A CONCESSÃO DA BENESSE – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000391616
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2094187-68.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante VALDIR
CLAPP, é agravado AURELIO ROSA DE FARIAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente sem voto), SERGIO ALFIERI E CELSO PIMENTEL.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
CESAR LUIZ DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2094187-68.2020.8.26.0000 -Voto no 14.499
2
VOTO No 14.499
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2094187-68.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: VALDIR CLAPP
AGRAVADO: AURÉLIO ROSA DE FARIAS
COMARCA: SÃO PAULO FORO REGIONAL DE SANTO AMARO
JUIZ: FAUSTO DALMASCHIO FERREIRA
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO
DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS
E MORAIS RECONVENÇÃO - INSURGÊNCIA CONTRA
DECISÃO
QUE
INDEFERIU
OS
BENEFÍCIOS
DA
GRATUIDADE PLEITEADOS PELO AGRAVANTE

PEDIDO
FORMULADO
POR
PESSOA
FÍSICA
-
PRESUNÇÃO JURIS TANTUM DA DECLARAÇÃO DE
HIPOSSUFICIÊNCIA QUE MILITA EM FAVOR DO
CORRÉU/RECONVINTE
ELEMENTOS EXISTENTES
NOS AUTOS QUE NÃO INFIRMAM A INSUFICIÊNCIA
FINANCEIRA INVOCADA PELO RECORRENTE
DE
RIGOR A CONCESSÃO DA BENESSE
DECISÃO
REFORMADA - RECURSO PROVIDO.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com
pedido de efeito suspensivo, interposto nos autos da ação de obrigação de
fazer c.c. indenização por danos materiais e morais contra a r. decisão de fls.
208 dos autos originários (disponibilizada no DJE em 28.04.2020 fls. 209),
que não concedeu os benefícios da gratuidade pleiteados pelo
corréu/reconvinte, determinando o recolhimento das custas da reconvenção e
da taxa de mandado judicial, no prazo de 15 dias.
O correquerido/reconvinte recorre alegando, em síntese,
que não possui condições financeiras para arcar com o pagamento das custas
e despesas processuais sem prejuízo de seu sustento e de sua família. Ressalta
que a simples declaração de hipossuficiência basta para a concessão da
benesse. Assevera, ademais, que os elementos amealhados ao processado
corroboram o teor da declaração firmada. Diz que não se exige estado de
miserabilidade para que possa fazer jus ao benefício. Acrescenta, ainda, que a
falta de inscrição em programas assistenciais do governo e a contratação de
advogado particular não justificam o indeferimento da benesse.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2094187-68.2020.8.26.0000 -Voto no 14.499
3
Espera o provimento do recurso, reformando-se a r.
decisão combatida para que lhes sejam concedidos os benefícios da
gratuidade da justiça. Subsidiariamente, requer o diferimento das custas.
Recurso regularmente processado, com concessão do
efeito suspensivo pretendido, obstando o curso dos autos originários até
julgamento deste agravo (fls. 76).
Não houve oposição ao julgamento virtual do feito.
É o relatório.
Ab initio, deixo consignado que o recurso comporta
provimento.
É pacífico nos tribunais o entendimento de que, para as
pessoas naturais, a declaração de hipossuficiência é o bastante para a
concessão do benefício da justiça gratuita, embora possa o juiz da causa
indeferi-lo ou exigir comprovação de necessidade, quando haja nos autos
indícios de que a parte possua condições financeiras para arcar com as custas
processuais.
Corroborando tal assertiva, confira-se o posicionamento
consolidado do Egrégio Superior Tribunal de Justiça:
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA NATURAL. DECLARAÇÃO DE
MISERABILIDADE. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM OPERANDO EM
FAVOR DO REQUERENTE DO BENEFÍCIO. RECURSO PROVIDO.
1. O art. 4o, § 1o, da Lei 1.060/50 traz a presunção juris tantum de que a
pessoa natural que pleiteia o benefício de assistência judiciária gratuita
não possui condições de arcar com as despesas do processo sem
comprometer seu próprio sustento ou de sua família. Por isso, a
princípio, basta o simples requerimento, sem qualquer comprovação
prévia, para que lhe seja concedida a assistência judiciária gratuita.
Embora seja tal presunção relativa, somente pode ser afastada quando a
parte contrária demonstrar a inexistência do estado de miserabilidade ou
o magistrado encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do
requerente (...) (REsp1178595/RS STJ. Rel. Min. Raul Araújo. 4a Turma.
j.19/10/2010). Sic
No caso em tela, tem-se que a documentação colacionada
aos autos corrobora a tese de que o corréu/reconvinte não possui condições
financeiras para arcar com o pagamento das custas e despesas processuais,
sem prejuízo de seu sustento e de sua família.
Vê-se que o recorrente é comerciante e, em razão do
exercício de sua profissão, não aufere rendimentos mensais de grande

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2094187-68.2020.8.26.0000 -Voto no 14.499
4
significância (conforme declaração de imposto de renda e demonstrativos de
fls. 184/198 e 202/203 dos autos originários).
Analisando os argumentos invocados pelo MM. Juiz a
quo para negar a benesse, destaco que a contratação de advogado particular e
a natureza da demanda não são capazes de elidir a presunção imposta por lei,
tampouco justificar o indeferimento da gratuidade processual.
Nesse sentido, confira-se o que já decidiu esta 28a
Câmara de Direito Privado:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO C.C
COBRANÇA DE ALUGUERES E ACESSÓRIOS. Justiça gratuita.
Indeferimento. Ausência de indícios de insinceridade do pedido,
formulado por pessoa natural. Alegação de pobreza que prevalece até
prova em contrário. Contratação de advogado particular não autoriza a
conclusão de que tenha a parte condições de arcar com as despesas
processuais. Decisão reformada. Benefício concedido. Recurso provido.
(Agravo de Instrumento no 2130793-66.2018.8.26.0000 28a Câmara de
Direito Privado
Desembargador Relator CESAR LACERDA
j.
19/07/2018 v.u.) Sic
Importante observar, ainda, que não se exige que a parte
suporte um estado de miserabilidade absoluta para que possa se socorrer da
gratuidade.
Portanto, ausentes fortes indícios de que o postulante
possua condições financeiras suficientes para arcar com o pagamento das
custas e despesas do processo, a reforma da r. decisão recorrida é medida que
se impõe.
Sobre a questão, aliás, outro não é o entendimento
adotado por este órgão fracionário, a saber:
Presume-se verdadeira a pobreza declarada pela pessoa física para obter
gratuidade de justiça, se não há elementos que evidenciem a falta de
pressupostos. (Agravo de Instrumento n. 2270741-86.2019.8.26.0000 - 28a
Câmara de Direito Privado - Desembargador Relator CELSO
PIMENTEL j. 21/03/2020 v.u.). Sic
Ante o exposto, pelo meu voto, DOU PROVIMENTO
ao recurso para deferir ao agravante os benefícios da gratuidade da justiça.
CESAR LUIZ DE ALMEIDA
Relator